Tribunal: TJES
Processo: 0010904-05.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010904-05.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE TOMAIS DA CRUZ e outros (3)

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. REVELIA DE UM DOS CORRÉUS. CONTESTAÇÃO DOS DEMAIS. AFASTAMENTO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença de improcedência em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o genitor dos recorrentes. A parte autora sustenta a culpa do condutor do caminhão, invocando os efeitos da revelia decretada em desfavor deste, e alega que a prova testemunhal confirma a invasão da contramão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a revelia do condutor do veículo induz a presunção de veracidade dos fatos alegados, a despeito da contestação apresentada pelos demais corréus (seguradora e arrendadora); e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do réu pelo acidente, considerando o boletim de ocorrência e a prova testemunhal produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, pois a discussão sobre os efeitos da revelia constitui matéria de ordem pública e reforço de fundamentação jurídica (CPC, art. 1.013). No mérito, aplica-se a regra do art. 345, I, do CPC: havendo pluralidade de réus, a contestação de um deles aproveita ao revel se a defesa for comum (litisconsórcio unitário quanto à dinâmica do fato).

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da culpa (CC, arts. 186 e 927). O Boletim de Acidente de Trânsito, que goza de presunção relativa de veracidade, indica que a vítima invadiu a contramão. A prova testemunhal mostrou-se frágil, pois a testemunha não presenciou o impacto, e não houve perícia técnica de engenharia.

Diante da fragilidade probatória e da dúvida razoável sobre a dinâmica do sinistro, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). A culpa não se presume e deve ser cabalmente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. A contestação apresentada por litisconsorte passivo afasta a presunção de veracidade decorrente da revelia de corréu, quando a defesa versar sobre fatos comuns. 2. A ausência de prova robusta acerca da culpa do condutor pelo acidente de trânsito impõe a improcedência do pedido indenizatório".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 345, I, 373, I, 1.013 e 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudence relevante citada
: TJDF, Apelação 07242634020248070003, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 26.02.2025; TJMG, Apelação 5011757-70.2018.8.13.0701, Rel. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
THAYNA TOMAIS RUFINO
e outros
em face da r. sentença que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em face de
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO e outros,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14558208), aduz a parte recorrente, em síntese, que a revelia decretada em desfavor do primeiro réu (condutor) deve induzir a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Aduzem que a prova testemunhal produzida confirma a dinâmica do acidente narrada na exordial, no sentido de que o caminhão invadiu a contramão de direção, vitimando o genitor dos recorrentes.

Contrarrazões (id. 14558210) apresentadas pela seguradora alegando, em trato preliminar, inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15363102), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010904-05.2014.8.08.0030

APELANTES: THAYNA TOMAIS RUFINO e outros

APELADOS: FRANCISCO DAS CHAGAS NETO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
THAYNA TOMAIS RUFINO
e outros
em face da r. sentença que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em face de
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO e outros,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14558208), aduz a parte recorrente, em síntese, que a revelia decretada em desfavor do primeiro réu (condutor) deve induzir a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Aduzem que a prova testemunhal produzida confirma a dinâmica do acidente narrada na exordial, no sentido de que o caminhão invadiu a contramão de direção, vitimando o genitor dos recorrentes.

Contrarrazões (id. 14558210) apresentadas pela seguradora alegando, em trato preliminar, inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15363102), opinou pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a seguradora apelada, em contrarrazões, suscita que a discussão sobre os efeitos materiais da revelia do condutor – e também demandado – Francisco das Chagas Neto – configuraria inovação recursal.

Todavia, forçoso reconhecer que a revelia é matéria de ordem pública e fato processual ocorrido e certificado nos autos (decisão saneadora de fl. 404 dos autos físicos).

A argumentação dos apelantes acerca das consequências jurídicas desse fato no julgamento da lide não constitui inovação fática ou pedido novo, mas sim reforço de fundamentação jurídica, plenamente devolvida ao Tribunal por força do efeito translativo do recurso (art. 1.013 do CPC).

Destarte, deve ser rejeitada a preliminar de inovação recursal.

Superado tal ponto, o cerne da controvérsia reside na apuração da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 03/09/2014, que resultou no óbito do Sr. Walcy Nepomuceno Rufino.

Os recorrentes aduzem que a revelia do condutor do caminhão, Sr. Francisco das Chagas Neto, impõe o reconhecimento da culpa. Entretanto, a tese não deve ser acolhida neste grau recursal.

Muito embora o primeiro réu tenha sido revel, os demais corréus (a arrendadora e a seguradora denunciada) contestaram tempestivamente a ação, negando veementemente a culpa do condutor e atribuindo a responsabilidade pelo evento à própria vítima, que teria invadido a pista contrária.

Aplica-se, na espécie, a regra prevista no art. 354, inciso I, do CPC, segundo a qual a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade dos fatos se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Tratando-se de fato comum a todos (a dinâmica do acidente), a defesa apresentada pelos litisconsortes aproveita ao revel, afastando a presunção legal pretendida pelos recorrentes.

Cito, nesse sentido:

(...) 5.
Nos termos do art. 345, I, do CPC, havendo pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, o efeito decorrente da revelia quanto à presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor não se aplica aos réus revéis caso os fundamentos de defesa sejam comuns . 5.1. In casu, o fato atribuído aos réus é o mesmo. A defesa apresentada por um dos réus é abrangente e engloba todas as questões fáticas suscitadas na exordial, atraindo, portanto, a aplicação do inciso I do art . 345 do CPC.
5.2. O caso em tela se trata de litisconsórcio unitário, ante a necessidade de prolação de decisão uniforme a ambos os réus, razão pela qual a defesa apresentada por um aproveita ao outro . (TJ-DF 07242634020248070003 1971225, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2025)

Superada a questão da revelia, adentro a análise do conjunto probatório.

No sistema da responsabilidade civil subjetiva (art. 186 e 927 do CC), incumbe à parte autora o ônus de provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade (art. 373, I, do CPC) e, em detida análise dos autos, verifico que a parte requerente não se desincumbiu desse ônus.

O Boletim de Acidente de Trânsito (fl. 34 e seguintes), lavrado pela autoridade policial, traz a versão do condutor do caminhão de que a motocicleta da vítima, em alta velocidade, invadiu a contramão de direção em uma curva, colidindo com a lateral do caminhão, que tentava desviar para o acostamento. O croqui (diagrama) elaborado pela polícia corrobora a posição final dos veículos compatível com essa versão. Embora o BAT goze de presunção relativa de veracidade, não há nos autos prova técnica ou pericial que o desconstitua.

A prova testemunhal produzida, consistente no depoimento do Sr. Marcos Melo da Silva, mostra-se frágil para alicerçar a procedência do pedido autoral. Conforme bem pontuado na sentença, a referida testemunha não presenciou o momento do impacto, chegando ao local apenas após o ocorrido.

Suas impressões sobre a dinâmica ou sobre a posição final dos veículos não têm o condão de sobrepor-se aos vestígios materiais registrados pela autoridade policial no momento imediato aos fatos.

Ademais, foi oportunizada a produção de prova pericial de engenharia, a qual restou preclusa por inércia das partes interessadas no depósito dos honorários, inviabilizando a reconstituição técnica do acidente para apurar eventual invasão de faixa

Nesse cenário, o conjunto probatório é inconclusivo. Não há prova segura de que o caminhão invadiu a contramão. Havendo dúvida razoável sobre a culpa, e militando em favor da defesa a versão constante no documento oficial (BAT) e a contestação dos corréus, não é possível acolher a pretensão indenizatória.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a culpa não se presume, deve ser provada. Inexistindo prova robusta da imprudência, negligência ou imperícia do condutor do caminhão, a improcedência da ação é medida que se impõe, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Cito, ainda, sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO - PROVA DA CULPA PELO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. I.
Em acidente de trânsito, cabe ao autor a prova sobre o fato constitutivo do seu direito à indenização, conforme determinação do artigo 373, I, do CPC. Hipótese em que não se evidenciou a responsabilidade civil das requeridas pelo sinistro . II. Não comprovada a culpa do condutor pelo acidente de trânsito, teve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, materiais e corporais sobrevindos do sinistro.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5011757-70.2018 .8.13.0701, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 14/12/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RELATÓRIO POLICIAL ACOSTADO INCAPAZ DE DETERMINAR QUEM CAUSOU O ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC . NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O cerne da controvérsia cinge-se a verificar a alegada responsabilidade civil do réu quanto a acidente de trânsito. 2.
A regra é da responsabilidade civil subjetiva, na qual se faz necessária a prova da conduta ilícita do agente, do dano e do nexo causal, além da culpa em sentindo amplo. 3 . No que se refere ao ônus da prova, dispõe o art. 373 do CPC que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. 4. No caso em exame, não obstante a ocorrência do acidente de trânsito seja fato incontroverso, não há nos autos provas suficientes a atestar corretamente a dinâmica do sinistro, não sendo possível atribuir a culpa pelo fatídico . 5. Autor que não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, de forma que a sentença de improcedência deve ser mantida
. 6. Recurso de apelação conhecido e improvido . Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 17 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0096612-54 .2015.8.06.0091 Iguatu, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, 1ª Câmara Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)